Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720692-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAS DUARTE DE CARVALHO E SILVA RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO DESPACHO Intime-se o recorrido BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO para que se manifeste sobre a proposta de acordo de ID 45356960, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024